Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBERTURA SECURITÁRIA. FURTO DE BICICLETA. PORTÃO COM FRESTAS. MOTOR COM AVARIAS. MELIANTE QUE UTILIZOU PEDAÇO DE MADEIRA PARA ALTERAR O CONTROLE DO PORTÃO PARA O MODO MANUAL. INVASÃO DA RESIDÊNCIA PARA SUBTRAÇÃO DA BICICLETA. AUSÊNCIA DE QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. INFORMAÇÃO CLARA, PRECISA E DESTACADA. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a abusividade da cláusula 5o, denominada “Riscos Excluídos - Específicos da Cobertura”, alínea “e”, e condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) ao autor, com a incidência de atualização monetária pelo INPC, desde esta data, momento de seu arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida”.

2. Em breve súmula, a parte autora narra que firmou contrato de seguro residencial junto à empresa requerida e que no dia 18/05/2022, enquanto dormia, teve sua casa invadida por um ladrão – durante a madrugada – sendo furtada sua bicicleta, avaliada em, aproximadamente, R$ 5.000,00. Alega que entrou em contato com a seguradora a qual, após analisar o pedido de sinistro e cobertura, negou o pedido, pois o crime descrito não se enquadrava como “furto qualificado”, única cobertura contratualmente prevista para a situação. Relata que o meliante, após conseguir danificar a caixa de proteção e violar o lacre que colocaria o motor do portão na função manual, desloca o portão, obtém acesso à residência e consegue furtar a bicicleta, saindo tranquilamente da casa com o bem furtado. Devidamente citada, a empresa requerida afirma que o contrato juntado pelo autor em sua petição inicial é claro ao limitar a cobertura do seguro a roubos e furtos qualificados, sendo descrita a definição de furto qualificado na própria apólice de seguro (ID no 49612303). Argumenta que no boletim de ocorrência foi definido o crime de furto simples e que não há qualquer ilegalidade em limitar a cobertura securitária, que já é prática usual do mercado securitário.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 49612434 a 49612437). Contrarrazões de ID no 49612441 pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que o recorrido contratou seguro residencial e teve sua bicicleta furtada do quintal de sua residência, pois o seu portão possuía frestas e estava com o motor avariado, condições que auxiliaram a invasão do ladrão e o cometimento do crime. Ressalta que a facilidade foi tanta que o ladrão levou a bicicleta do recorrido e voltou à residência para furtar mais itens. Acrescenta que no boletim de ocorrência e laudo da perícia realizada no local, foram constatadas a ocorrência de furto simples, sinistro não coberto pela apólice contratada.

5. Inicialmente, há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada ente os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.

6. No caso sub judice, verifica-se que as condições gerais de seguro, de posse do consumidor, nas quais constam a cobertura no caso de Furto Qualificado, sendo este conceituado pelo próprio manual como “subtrair (retirar, surrupiar, tirar às escondidas) coisa alheia móvel (que tem dono), para si ou para terceiros, mediante a destruição e/ou o rompimento de algum obstáculo que impedia o acesso à coisa alheia e/ou mediante escalada (entrada no local do furto de forma diferente daquela habitual ou de modo impróprio); ou ainda quando a subtração é feita com abuso de confiança ou através de quaisquer artifícios usados para enganar a confiança da vítima; ou quando a subtração é realizada com o uso de qualquer instrumento, que não a verdadeira chave, para abrir fechaduras; ou quando a subtração é praticada por duas ou mais pessoas” (ID no 49612297, pg. 01).

7. Este documento foi apresentado pelo recorrido, com destaque ao item 3 da apólice, denominado “COBERTURA 06”, comprovando que a cláusula de sinistro está bem destacada, não havendo qualquer margem à interpretação dúbia. Ademais, o furto simples foi expressamente excluído da cobertura (item 5 – riscos excluídos – específicos da cobertura: desaparecimento, extravio, furto simples, estelionato, extorsão de qualquer natureza e apropriação indébita).

8. Cumpre destacar que a limitação de cobertura securitária não pode ser considerada abusiva se não atinge os elementos essenciais do contrato em que se insere. Assim, mostra-se legítima a contratação de seguro residencial que cobre apenas roubo e furto qualificado, excluído o furto simples.

9. Registre-se que, ao registrar a ocorrência, o recorrido descreve o acontecimento da seguinte forma: “às 04h40 da manhã o meliante se aproximou do portão, aproveitou que havia uma fresta e que o motor está desativado, colocou uma madeira e colocou o portão no modo manual, após adentrou a residência e se retirou com uma bicicleta, estimada em R$ 4.500,00. novamente por volta de 06h00 um meliante (não é possível confirmar pelas imagens da câmera da vizinha) retorna ao local, novamente coloca o portão no modo manual e novamente abre o portão e adentra o ambiente externo da residência, após ouvir o barulho e eu ter visto e gritado, o ladrão se evadiu do local numa bicicleta, não foi possível confirmar se esta segunda bicicleta seria a do furto realizado as 4h40”. (ID no 49612295).

10. Ao solicitar a cobertura do seguro, descreveu no preenchimento do sinistro que “segurado informou que houve um curto que causou um dano no portão de sua residência. Segurado informou que um meliante observou isso e colocou um pedaço de pau para ter acesso à residência. Ladrões entraram e levaram a bicicleta. Na avaliação do sinistro, restou constatado que havia avarias no motor do portão, o qual estava com frestas capazes de permitir a abertura do motor do portão no modo manual, tendo os ladrões adentrado na residência do recorrido de forma regular” (ID no 49612303, pg. 05). As fotos de ID no 49612303, pg. 06/07 corroboram o estado do portão e do motor, sendo evidente a facilidade de qualquer pessoa abrir o portão do recorrido.

11. Acrescenta-se, por fim, que o Código Penal, em seu art. 155, define como furto simples a conduta de “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”, já o furto qualificado está descrito no § 4o do mesmo diploma normativo, definindo como sendo furto qualificado aquele praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; com emprego de chave falsa ou mediante concurso de duas ou mais pessoas.

12. Logo, resta evidente que a subtração da bicicleta do recorrido é caracterizada como furto simples, pois inexiste a prática de qualquer dos atos previstos no Código Penal Brasileiro, ou até mesmo no contrato celebrado entre as partes.

13. Por fim, quanto à fundamentação na sentença, de que o contrato teria excluído todas as espécies de furto da cobertura securitária, deve-se ressaltar que, em relação ao sinistro e à previsão contratual limitada estritamente ao caso em análise, não há qualquer abusividade. Sequer se discute qualquer outra cláusula contratual nos autos. E a exclusão da cobertura foi respaldada em cláusula clara e inteligível, à qual anuiu o consumidor. Por fim, o furto ocorrido na casa do recorrido, sem qualquer controvérsia sobre este fato. Logo, não há como o Judiciário imiscuir-se em cláusula válida e legalmente respaldada.

14. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

15. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.